Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707717-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDA: PERBONI BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. MERO REFERENCIAL. SIMPLICIDADE DA CAUSA. ARBITRAMENTO COMPATÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Alegada violação ao CPC, art. 1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados. Rejeição. 2. O arbitramento do valor devido por honorários advocatícios não deve ser feito em quantia que desprestigie a nobre missão da advocacia, atividade essencial ao exercício da prestação jurisdicional no estado democrático de direito. 3. O julgador não está vinculado à Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil que pode ser utilizada tão-somente como parâmetro para fixação de honorários advocatícios sem deixar de contemplar, contudo, a relevância de seus critérios para nortear o estabelecimento da justa remuneração, como efetivamente ocorreu no processo em análise. 4. "Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa" (REsp 1656322/SC). 5. A Requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito da Autora, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC. Os comprovantes de pagamento juntados pela Requerida apresentam como empresa pagadora pessoa jurídica diversa com CNPJ ́s distintos e com endereços distintos. 6. Em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, eventual valor indicado pelo autor na petição inicial é meramente estimativo, não podendo ser tomado como pedido certo para efeito de fixação de sucumbência recíproca. Na ação de arbitramento, é dever do juiz declarar o valor dos serviços comprovadamente prestados e, quanto a esse pedido, não houve sucumbência. 7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil, 22, §§ 1o e 2o, da Lei 9.608/1994, e 49 do Código de Ética da OAB, ao argumento de que os honorários advocatícios são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da demanda, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Sustenta que a verba honorária deveria ter sido estabelecida entre 10% e 20% (dez por cento e vinte por cento) do valor da condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação da recorrente nas verbas sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 85, § 2o, do CPC, 22, §§ 1o e 2o, da Lei 9.608/1994, e 49 do Código de Ética OAB, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027